Tribunal: TJDFT
Processo: 0724026-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724026-45.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE LUCAS DA SILVA GERALDO APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO HENRIQUE LUCAS DA SILVA GERALDO em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O apelante pugna pelo conhecimento do recurso. Em preliminar, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, no mérito, roga o apelante pelo provimento do recurso para reformar a sentença para que seja reconhecida a prescrição intercorrente das notas promissórias vencidas no período de 22/10/2015 a 22/01/2016. Contudo, o Juízo a quo reconheceu a prescrição das notas promissórias vencidas em 22/10/2015 a 22/11/2015, não havendo interesse recursal do apelante quanto a parte deste ponto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no mesmo prazo, acerca do possível conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal no pedido de reconhecimento de prescrição dos títulos de crédito vencidos em 22/10/2015 a 22/11/2015. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2022 16:55:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador